Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA CONFISSÃO INDIRETA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. A inexistência de omissão não reputa provimento dos embargos, que não se prestam ao reexame da matéria.

3. Não se reconhece a confissão espontânea quando isso não tiver ocorrido, conforme, inclusive, confirmação pela defesa, ainda que sob o argumento de deficiência na fundamentação, a partir da afirmação de que ocorreu a consideração da confissão indireta do réu, quanto ao crime de receptação.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.